Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-89.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MEDICAMENTO MANIPULADO. TROCA DOS FRASCOS. RECÉM-NASCIDO. EXPOSIÇÃO A RISCO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANO MORAL REFLEXO. NÃO CABIMENTO. A entrega equivocada do medicamento foi suficiente para expor a saúde do autor a um risco de lesão, que somente foi evitada pela diligência de sua própria família, ao descobrir em curto prazo de tempo que o medicamento não lhe pertencia. Frise-se que o fato ocorreu com um recém-nascido, que acabara de receber alta hospitalar, após 51 dias de internação em UTI neonatal, decorrente do nascimento prematuro e das doenças congênitas que lhe acometeram. O medicamento foi manipulado por farmácia de renome e entregue à família do menor pelo hospital, no momento da alta hospitalar. Estava embalado em caixa de isopor, que continha os dados do bebê e a prescrição médica. Logo, não é razoável imputar à genitora, que iniciava os cuidados de seu filho recém-nascido em casa, após longo período de internação hospitalar, a responsabilidade de constatar imediatamente o equívoco cometido pela farmácia. A indenização fixada em favor do menor atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação por danos morais. A redução ou a majoração da indenização por danos morais é medida excepcional, justificando-se apenas nos casos em que o valor arbitrado é manifestamente irrisório ou abusivo. O dano moral reflexo é admissível nas hipóteses em que o ato ilícito resultou em morte ou lesão grave da vítima direta. Embora compreensível a angústia sofrida pela genitora ao descobrir que seu filho havia recebido medicamento equivocado, não restou comprovado nos autos o efetivo prejuízo de sua saúde.